Tribunal: TJMT
Processo: 0001292-23.2019.8.11.0050
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001292-23.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEVAN DA SILVA MACHADO - CPF: 062.119.344-59 (APELADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REGULARIDADE DE LEILÃO C/C IMISSÃO NA POSSE E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – RECONHECIMENTO JUDICIAL DA NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E VÁLIDA DO DEVEDOR – RESPONSABILIDADE DO BANCO INCONTROVERSA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida a nulidade dos atos expropriatórios do imóvel, incontroverso o retorno das partes ao
status quo ante
, como determina o art. 182 do Código Civil, mediante a devolução dos valores dados em detrimento do imóvel.

Em que pese às alegações de que o imóvel em questão era alvo de litígio, não se afasta a eventual responsabilidade do Banco Bradesco, agente causador, que deu causa à nulidade do leilão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S. A., visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação Declaratória de Regularidade de Leilão c/c Imissão na Posse e Pedido Subsidiário de Restituição dos Valores n. 0001292-23.2019.8.11.0050, movida por CLEVAN DA SILVA MACHADO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“I) condenar a Requerida Banco Bradesco S.A em proceder com a restituição dos valores gastos de Arrematação do imóvel de matrícula nº 6.604 no valor de R$17.100,00 (dezessete mil, e cem reais), Comissão do Leiloeiro na quantia de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), Imposto sobre transmissão de bens imóveis “ITBI” no valor de R$349,96 (trezentos e quarenta e nove reais, e noventa e seis centavos); Emolumentos Cartório Tabelionato Guedes no valor de R$558,30 (quinhentos e cinquenta e oito reais, e trinta centavos), Emolumentos Cartório de Registro de Imóveis no valor de R$420,10 (quatrocentos e vinte reais, e dez centavos), e Certidão de Inteiro Teor no valor de R$26,00 (vinte e seis reais), corrigida desde a data do desembolso pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% a contar da data da citação II) condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC)”.
Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, em apertada síntese, o apelante sustenta ao contrário do que alegou a parte Apelada, esta tinha pleno conhecimento de que o imóvel poderia ser objeto de reivindicação judicial, pois há previsão nesse sentido no contrato assinado, bem como na ata de arrematação

Assevera que não se pode falar em restituição de valores, vez que no caso em tela, quando da assinatura do contrato, o apelado tinha conhecimento dos ônus que poderiam recair sobre o imóvel arrematado, conforme demonstrado na contestação.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 238510712, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A ação foi proposta para buscar a declaração da regularidade do leilão extrajudicial do imóvel arrematado de matrícula nº 6.604 e a imissão na posse, subsidiariamente, foi requerida a condenação dos réus ao pagamento das despesas obtidas durante o processo de transferência do imóvel.

A questão debatida nestes autos envolve o leilão extrajudicial realizado pelo leiloeiro, por meio da solicitação do Banco Bradesco S. A., decorrente do inadimplemento de Maurício de Souza, nos autos do processo nº 0001658-33.2017.8.11.0050.

Ressalta-se que o pedido principal para obter a declaração da regularidade do leilão extrajudicial já foi objeto de discussão nos autos do processo nº 0001658-33.2017.8.11.0050, de minha relatoria, que transitou em julgado após julgamento do recurso de apelação.

Nos autos daquele processo, restou reconheceu a nulidade da execução extrajudicial, incluindo a consolidação da propriedade realizada pelo credor fiduciário Banco Bradesco S.A. na matrícula nº 6.604, em razão da ausência de intimação regular durante o procedimento administrativo extrajudicial, comprometendo toda a lisura da execução, inclusive foi esse o imóvel objeto de arrematação pelo recorrido.

Nesse prisma, reconhecida a nulidade dos atos expropriatórios do imóvel, incontroverso o retorno das partes ao
status quo ante
, como determina o art. 182 do Código Civil, mediante a devolução dos valores dados em detrimento do imóvel.

Quanto à responsabilidade na devolução de valores, como bem consignado na sentença, em que pese às alegações do recorrente de que o imóvel em questão era alvo de litígio, não se afasta a eventual responsabilidade do Banco Bradesco, agente causador, que deu causa à nulidade do leilão.

O comprador, ora recorrido, agindo de boa-fé, realizou todos os atos necessários após cumpridas todas as formalidades, devendo reaver toda quantia indevidamente adiantada.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – EVICÇÃO – RECONHECIMENTO JUDICIAL DA NULIDADE DA ARREMATAÇÃO - NÃO OBSERVÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E VÁLIDA DO DEVEDOR – RESPONSABILIDADE DO BANCO INCONTROVERSA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – AUTORES ARREMATANTES DO IMÓVEL SOFRERAM ABALOS QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0004317- 08.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 28.08.2021)”
(TJ-PR - APL: 00043170820198160017 Maringá 0004317- 08.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 28/08/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)

Portanto, nestes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024